Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708845-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MIRANDA ALVES AGRAVADO: GISLAINE DELMIRO PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX MIRANDA ALVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração, danos materiais e pedido de tutela de urgência (processo n.o 0702489-63.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela de urgência que visava a reintegração de posse. Nas razões recursais (ID no 69654995), o agravante/autor alega, em síntese, que o imóvel situado à Chácara 17, Lotes 26 e 27, Colônia Agrícola de Águas/DF foi repassada para a parte agravada mediante cessão de direitos. Complementa que foi “...estipulado no aditamento do instrumento particular de cessão de direitos, posse, vantagens e obrigações firmado na data de 19 de março de 2024, que as partes adicionaram para o pagamento do restante devido, objetivando o adimplemento do imóvel objeto dessa ação da seguinte forma: R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) parcelados em 03 (três vezes iguais de R$ 176.666,66 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para as seguintes datas de vencimento: 20/03/2024, 20/04/2024 e 20/05/2024, cada parcela, conforme já esclarecido os vencimentos são todos do ano de 2024.” Assevera que: “...não houve o pagamento de nenhuma das parcelas supramencionadas, sendo que por diversas vezes o agravante procurou a agravada para o pagamento de forma amigável, não logrando êxito”. Assim, como não houve o adimplemento de tais valores pela parte apelada, a posse se tornou precária e injusta. Esclarece que: “... a posse sobre o imóvel é ilegal devendo a agravada se retirar do local de imediato, visto que foi enviado notificação, em anexo, dando o prazo de 30 dias para que a parte recorrida se retirasse do local. A agravada recebeu a notificação em 12.11.2024, sendo que o prazo para se retirar do imóvel findou-se em 12.12.2024, portanto o proprietário, ora agravante possui plenos direitos sobre o imóvel, conforme será demonstrado. Até a data do ajuizamento da demanda 06.02.2025, decorreram-se 55 dias desde o prazo sugerido de desocupação do imóvel da notificação do imóvel”. Requereu, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para reintegrar o agravante no imóvel objeto da ação de origem. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar eventualmente deferido. Preparo regular (ID n o 69676100). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a parte agravante faz o mesmo pedido (ou seja, o de que ocorra a reintegração da posse desde logo) denominando-o como concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela, ao mesmo tempo. Ocorre que o pleito mais se amolda ao de antecipação da tutela, uma vez que a suspensão do processo de origem em nada modificaria o resultando pretendido, nesse momento, pelo agravante, que é a reintegração de posse, ainda mais se a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo. Portanto, há que se analisar o pedido liminar com relação aos requisitos da antecipação da tutela. Pois bem. Como se sabe, o pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Entretanto, em que pese a documentação coligida aos autos de origem, o contexto fático delineado na ação, até o momento, não permite vislumbrar o preenchimento dos requisitos contidos na norma, visto que o esbulho e a perda da posse não ficaram devidamente caracterizados. De mais a mais, a posse do agravante nem era a direta, além de não ter havido o contraditório. Nesse âmbito, os contornos da dinâmica fática precisam ser melhor avaliados para se averiguar o que de fato ocorreu, uma vez que o esbulho não restou totalmente elucidado, justamente por falta da dilação probatória. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, haja vista que não há elementos suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio ao requerente em detrimento do direito da parte requerida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. 2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. 3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1663192, 07252886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento - Liminar possessória - Indeferimento - Insuficiência de prova quanto à posse direta e ao esbulho. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. Ausentes os requisitos do CPC 561.” (Acórdão 1419639, 07293612020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a partir do exposto tem-se que não se pode sequer avaliar a probabilidade do direito, tampouco resta provado o perigo da demora, eis que o agravante seria, na verdade, possuidor indireto. Nesse passo, como os requisitos são cumulativos, inviável a análise de um e ausente o outro a antecipação de tutela não pode ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador